Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Homicídio. Provas. Individualização da pena. Culpabilidade. Motivos do crime. Circunstâncias do crime.
1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – Ação com a nítida intenção de causar mais dor e sofrimento à vítima leva à maior censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
3 – Se o real motivo do crime não ficou suficientemente esclarecido, não se considera desfavorável essa circunstância judicial.
4 – No crime em concurso de pessoas, que dificultou ou impediu a resistência da vítima, é legítima a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.